Tribunal: TJES
Processo: 5003751-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003751-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AUTOR: NEORT - NUCLEO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA.
REQUERIDO: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003751-76.2021.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADA
: NEORT - NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA

EMBARGADO/EMBARGANTE
: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH E ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 2089593) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, por maioria, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Os recursos foram apreciados em sessão de julgamento. Contudo, o julgamento foi anulado pois o relatório e voto que constam no sistema e foram publicados se referem a processo diverso.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Rememorando, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão por meio do qual o MM Juiz entendeu que se o Estado do Espírito Santo não figurou no contrato de prestação de serviço juntado aos autos da Ação Monitória originária, não é legítimo para figurar no polo passivo da ação.

O reconhecimento da ilegitimidade do Estado do Espírito foi mantido, por maioria de votos, pelo acórdão embargado.

Seguiram-se os dois Embargos de Declaração que ora se analisa.

Do recurso interposto pelo
Instituto de Gestão e Humanização – IGH

O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH opôs Embargos de Declaração (ID 2150781) alegando que o acórdão embargado deixou de analisar a responsabilidade do Estado sob o enfoque de sua contestação (id 1425666), do Contrato de Gestão nº 001/2017 (id 1425671), do contrato de serviço nº 085/2018 (id 1425673) e, também, sob o enfoque da r. decisão que revogou a liminar concedida ao Estado (id 1827099), além do que, também nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, referida responsabilidade do Estado é tanto legal quanto contratual.

Na contestação apresentada o INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH tentou demonstrar que “
a conduta da SESA, tanto ao longo da vigência do Contrato de Gestão, quanto após a sua rescisão, inviabilizou o pagamento dos serviços prestados pela Requerente
” (ID 1425669, fl. 02).

Ocorre que restou devidamente esclarecido no acórdão embargado que o “
Estado do Espírito Santo firmou o Contrato de Gestão n.º 001/2017 com o Instituto de Gestão e Humanização - IGH (Primeiro Agravado) para prestação de serviços médicos no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HIMABA
” e não poderia ser responsabilizado de forma direta e automática por todas as obrigações assumidas pelo Instituto de Gestão e Humanização – IGH.

O objeto da ação originária é o contrato firmado pelo IGH com o Núcleo Especializado em Ortopedia e Traumatologia Ltda – NEORT para prestação de serviços de ortopedia e traumatologia que previa o pagamento do valor mensal de R$ 264.423,87 (duzentos e sessenta e quatro reais quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos).

Desse modo, restou decidido, por maioria de votos, que o Estado do Espírito Santo não poderia figurar no polo passivo da Ação Monitória, respondendo subsidiariamente pelo inadimplemento da obrigação assumida pelo Instituto de Gestão e Humanização - IGH (Primeiro Agravado) em favor do Núcleo Especializado em Ortopedia e Traumatologia Ltda – NEORT (ora Agravante), já que:

O objeto do processo monitório deve constar de documento escrito e o polo passivo da ação deve ser ocupado por aquele que conste como devedor no título.

A legitimidade para ocupar o polo passivo da Ação Monitória é do devedor de uma obrigação documentada e sem força de título judicial.

No caso em análise, o Estado do Espírito Santo não consta do título que instrui a ação, não podendo, na presente via, ser responsabilizado pela obrigação nele constante.

Assim, a questão restou devidamente apreciada não merecendo prosperar a alegação de que o acórdão embargado deixou de analisar a responsabilidade do Estado sob o enfoque da contestação do IGH, do Contrato de Gestão nº 001/2017 e do contrato de serviço nº 085/2018.

A simples existência do Contrato de Gestão nº 001/2017 e do contrato de serviço nº 085/2018 não é suficiente para constituir um título monitório em desfavor do Estado do Espírito Santo.

A eventual existência de decisão judicial ou precedente não vinculante não obriga o Julgador a decidir no mesmo sentido e reconhecer a legitimidade do Estado do Espírito Santo.

Desse modo, as alegações do INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH não merecem prosperar, pois o acórdão recorrido demonstrou as razões que justificaram a manutenção da decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado/Embargado e não se pode rediscutir o mérito do que foi decidido por meio de Embargos de Declaração.

Do recurso interposto por
NEORT – NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

NEORT – NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA também opôs Embargos de Declaração (ID 2217967) alegando a existência de violação direta aos seguintes artigos constitucionais e legais:

Constituição da República
:

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LV
- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Código de Processo Civil:

Art. 6º
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 7º
É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único
. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10
. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I
- o pagamento de quantia em dinheiro;

II
- a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III
- o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

[...]

§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

As alegações do Embargante quanto à existência de violação ao Princípio da Ampla Defesa e ao Contraditório não merecem prosperar.

A decisão embargada reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa em Primeiro Grau de Jurisdição. Contudo, considerando que as partes tiveram oportunidade de se manifestarem amplamente sobre a questão no âmbito do presente recurso, foi reconhecida a aplicabilidade da Teoria da Causa Madura e se prosseguiu no julgamento do tema.

Acerca da possibilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura em Agravo de Instrumento cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO DE LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.
VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 515, § 3º, CPC). APLICABILIDADE
. [...] 2. O Tribunal de origem reconheceu a apresentação de argumentos genéricos, mas aplicou a teoria da causa madura (CPC, art. 515, § 3º), supriu o vício de fundamentação e manteve a decisão recorrida. [...] 5.
A doutrina admite aplicação do art. 515, § 3º, do CPC aos Agravos de Instrumento
[...] 6. Particularidades do caso concreto recomendam a aplicação da teoria, sem que haja prejuízo ao contraditório, à ampla defesa e ao dever de fundamentação: [...] b) por ter aplicado o art. 515, § 3º, do CPC, o Tribunal de origem trouxe, em motivação mais minuciosa, as razões pelas quais a providência acautelatória efetivamente deveria ter sido concedida. Ou seja, a partir do efeito substitutivo, o vício de fundamentação foi sanado, eliminando eventual prejuízo à parte; [...] d) não houve prejuízo ao contraditório e à ampla defesa porque a manifestação do Tribunal local se deu a partir de Agravo de Instrumento interposto pela própria parte prejudicada pela decisão liminar - oportunidade suficiente para que se insurgisse contra a decisão que deferiu a indisponibilidade de bens; [...] g) entendimento diverso do aqui esposado levaria à seguinte providência: o provimento do recurso para anular o acórdão e determinar que o juízo de 1º grau proferisse nova decisão. [...]
Tratar-se-ia de manifesto prejuízo à celeridade, economia processual e efetividade do processo; um desserviço à premissa de outorga tempestiva de decisões em atividade jurisdicional, sem benefício algum às partes do processo
. 7. Por fim, de essencial relevância destacar que
a jurisprudência do STJ admite a não aplicação da teoria da causa madura quando for prejudicada a produção de provas pela parte de forma exauriente, o que não acontece na presente hipótese,
já que se trata de recebimento da inicial da Ação de Improbidade e de determinação cautelar da medida de indisponibilidade dos bens, situações em que o juízo exara provimento de exame precário das provas juntadas com a inicial, sem prejuízo de prova em contrário no curso da ação. 8. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp n. 1.215.368/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 1/6/2016, DJe de 19/9/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA INSTÂNCIA PRIMEVA. NULIDADE. POSSIBILIDADE DE EXAME IMEDIATO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICÁVEL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
[...] 3) Como a causa se encontra em condições de imediato julgamento, revela-se possível a esta instância revisora decidir desde logo a questão e sanar a omissão no exame do pedido subsidiário formulado, com base na teoria da causa madura, positivada no art. 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil, a qual é perfeitamente aplicável ao recurso de agravo de instrumento, consoante posicionamento sufragado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1215368/ES). [...] 7) Recurso provido parcialmente. (TJES, Agravo de Instrumento, 011189002121, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/12/2018, Data da Publicação no Diário: 21/01/2019).

O Embargante afirma que deveria ser oportunizado o exercício da faculdade prevista no art. 700, § 5º, do CPC, sob pena de violação ao devido processo legal.

O § 5º do art. 700 do CPC estabelece que “
Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum
”.

A necessidade de intimação do Autor para emendar a petição inicial se dá quando há dúvida acerca da “
idoneidade de prova documental apresentada pelo autor”,
hipótese que não se confunde com o reconhecimento da ilegitimidade passiva de Ente Público que não figura no título monitório.

O fato da relação jurídica havida entre a Neorte e o IGH (contrato de prestação de serviços) ter sido estabelecida para cumprir a relação existente entre o Estado do Espírito Santo e IGH (contrato de gestão), por si só, não torna o Estado legítimo para figurar no polo passivo da Ação Monitória no bojo da qual foi prolatada a decisão recorrida.

Os Embargos de Declaração, que se constituem em um recurso de fundamentação vinculada, não são a via adequada para se discutir o mérito do que restou decidido.

A jurisprudência, tanto do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto a deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1.Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno pela incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 2. No caso, os Embargos de Declaração não podem ser acolhidos, pois a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com as conclusões do
decisum
. 3. Embargos de Declaração não acolhidos. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1866751/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 01/02/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. - A omissão diz respeito à ausência de manifestação do órgão judicante acerca de ponto ou questão sobre o qual devia se manifestar, de ofício ou a requerimento das partes, para o deslinde da controvérsia. 2. - Não se observam no acórdão do agravo de instrumento os vícios apontados pela embargante e o recurso de embargos de declaração não é via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido. 3. - Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018). 4. - Recurso desprovido (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 011209000626, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022).

PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Afere-se, pela clareza dos termos do acórdão impugnado, que nada de omisso, contraditório ou obscuro se consolidou no tocante ao deslinde do agravo interno manejado, reafirmando-se a pertinência da decisão monocrática que norteou a negativa de seguimento do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade, e pela impossibilidade de se efetuar o reforço de argumentação. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria consubstanciada na decisão recorrida, e se o Embargante pretende discutir questões atinentes ao mérito da decisão sub censura , no que pertine a um possível error in judicando ou de interpretação,
data vênia
, que utilize os meios próprios para tanto. 3. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (TJES, Embargos de Declaração Cível AI, 035199002458, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022).

Assim, não se vislumbra a existência de vício, mas tentativa de rever o que foi decidido.

Registro que “
É firme o entendimento jurisprudencial acerca da prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico, de forma que a eventual ausência de menção expressa de determinados artigos não configura omissão passível de ser sanada pela presente via integrativa
” (TJES, Embargos de Declaração Cível MS, 100180014530, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data da Publicação no Diário: 17/02/2020).

DO EXPOSTO
, nego provimento a ambos os recursos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo de ambos os Embargantes com o que restou decidido acerca mérito da causa. 2 - Recursos desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.